Tribunal: TJSP
Processo: 1002717-37.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DO VOO COM CONSEQUENTE ATRASO DE 28 HORAS – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DO VOO COM CONSEQUENTE ATRASO DE 28 HORAS – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese, notadamente considerado que os filhos da apelante ajuizaram ações em separado e também foram contemplados com indenizações que acabam por beneficiar o núcleo familiar – ajuizamento das ações separadamente que sequer encontra justificativa.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% sobre o valor da condenação – a fixação da verba, considerado o ajuizamento separado das ações, acabou por se mostrar adequada para a hipótese, levando-se em conta a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.

Resultado: recurso desprovido.